Tribunal: TJSP
Processo: 0011898-15.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
CONFLITO (NEGATIVO) DE COMPETÊNCIA. 26a Câmara de Direito Privado e 2a Câmara de Direito Público. Ação indenizatória por danos materiais. Acidente em via pública (colisão de veículo com cavalo em rodovia concedida). Negligência do poder público em afastar animais da via de rolamento da estrada. Responsabilidade civil do Estado pela falta (e pelo fato) do serviço público. Matéria afeta à Seção de

Ementa:
CONFLITO (NEGATIVO) DE COMPETÊNCIA. 26a Câmara de Direito Privado e 2a Câmara de Direito Público. Ação indenizatória por danos materiais. Acidente em via pública (colisão de veículo com cavalo em rodovia concedida). Negligência do poder público em afastar animais da via de rolamento da estrada. Responsabilidade civil do Estado pela falta (e pelo fato) do serviço público. Matéria afeta à Seção de Direito Público, nos termos do art. 3o, I.7, "b", da Resolução OE no 623/2013. Precedentes deste Col. Órgão Especial, inclusive a recente Súmula no 165, desta Corte. CONFLITO PROCEDENTE, para afirmar a competência da Col. 2a Câmara de Direito Público (suscitada).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Registro: 2020.0000404139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de
Competência Cível no 0011898-15.2020.8.26.0000, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é suscitante 26o CAMARA DE DIREITO
PRIVADODO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é suscitado 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO
PROCEDENTE E COMPETENTE A 2a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
V.U.
IMPEDIDO
O
EXMO.
SR.
DES.
RENATO
SARTORELLI.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto),
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, CARLOS BUENO E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
VOTO No: 44444
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0011898-15.2020.8.26.0000
COMARCA:Ribeirão Preto
Suscitante: 26o Camara de Direito Privadodo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo
Suscitado: 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo
Interessados: Autovias S.A. e Matheus Mineli da Silva
CONFLITO
(NEGATIVO)
DE
COMPETÊNCIA.
26a
Câmara de Direito Privado e 2a Câmara de Direito Público.
Ação indenizatória por danos materiais. Acidente em via
pública (colisão de veículo com cavalo em rodovia
concedida). Negligência do poder público em afastar animais
da via de rolamento da estrada. Responsabilidade civil do
Estado pela falta (e pelo fato) do serviço público. Matéria
afeta à Seção de Direito Público, nos termos do art. 3o, I.7,
“b”, da Resolução OE no 623/2013. Precedentes deste Col.
Órgão Especial, inclusive a recente Súmula no 165, desta
Corte.
CONFLITO
PROCEDENTE,
para
afirmar
a
competência da Col. 2a Câmara de Direito Público
(suscitada).
Trata-se de CONFLITO DE COMPETÊNCIA
suscitado por ven. acórdão da Colenda 26a Câmara de Direito Privado deste
Tribunal, da lavra do Exmo. Des. Felipe Ferreira, em face de anterior r. decisão
colegiada da Colenda 2a Câmara de Direito Público desta Corte, tendo por
Relator o Exmo. Des. Alves Braga Júnior.
Aduz a suscitante, em síntese, que a apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
ocasionadora deste conflito cinge-se à discussão da responsabilidade civil
extracontratual do Estado, decorrente de acidente de trânsito ocasionado por
animais que se encontravam em plena via de rolamento de rodovia concedida,
matéria essa que se encontraria afeta à competência da Subseção III de Direito
Privado (Resolução OE no 623/13).
É O RELATÓRIO.
Desde logo, cumpre anotar que, conclusos os autos a
este Relator, para voto, em 12 de março de 2020 (fls. 284), passa-se, por ora, ao
imediato enfrentamento da questão proposta, em respeito ao jurisdicionado e à
garantia constitucional da celeridade processual (artigo 5o, LXXVIII, CR/88).
Cuida-se, na espécie, de ação de indenização, por
danos materiais, proposta por MATHEUS MINELLI em face de AUTOVIAS
S.A.
Alega o autor que, em 21 de abril de 2019, por volta
das 01h50, o veículo por ele conduzido, quando na Rodovia SP 330 Km
297+250, deparou-se com um equino na pista e, ao tentar desviar, acabou
colidindo com outro cavalo já morto, que se encontrava na via de rolamento da
rodovia concedida à ré.
Postula, assim, ser indenizado pelos danos materiais
decorrentes do fato.
Uma vez cumprido o rito em Primeiro Grau,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
reconheceu-se, por sentença datada de 1o.10.2019, a procedência do pedido, de
sorte a condenar-se a requerida ao pagamento dos danos materiais, no importe de
R$ 8.394,37, com correção monetária desde o ajuizamento da demanda e juros
de mora a partir da citação.
Irresignado, apelou a requerida (fls. 201/226), tendo o
demandante apresentado contrarrazões (fls. 232/242).
Tais insurgências viram-se originalmente distribuídas
à 2a Câmara de Direito Público em 18.11.2019, tendo por Relator o n. Des. Alves
Braga Júnior (fls. 244).
Pelo ven. acórdão retratado às fls. 247/253, datado de
26.07.2019, tal Colegiado houve por bem não conhecer dos recursos, ao
fundamento de que a discussão de fundo ali proposta cingia-se à
responsabilidade civil do Estado por dano causado em acidente de veículo,
matéria essa da competência da Seção de Direito Privado, nos termos do artigo
5o, inciso III, item III.15, da Resolução OE no 623/2013.
Assim, em 07.01.2020, o feito foi redistribuído à
Egrégia 26a Câmara de Direito Privado, sob a Relatoria do e. Des. Felipe
Ferreira (fls. 271).
Aos 20.02.2020, aquela Colenda Câmara não
conheceu das insurgências, suscitando o presente conflito negativo de
competência, pois, conforme indicou o Exmo. Relator, a pretensão ali veiculada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
qualificando-se como ação de reparação por danos causados pela presença de
animais na pista de rolamento de rodovia concedida, pertenceria à Subseção de
Direito Público, em consonância com o artigo 3o, I.7, da Resolução OE no
623/2013 (fls. 278/282).
Procede o conflito.
Analisados os elementos constantes dos autos, infere-
se ser da Colenda 2a Câmara de Direito Público a competência para processo e
julgamento do recurso em tela.
Sabe-se que, nos termos do artigo 103 do RITJSP, a
competência recursal deste Tribunal define-se de acordo com o pedido
formulado na exordial (“A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos
termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha
arguido fatos ou circunstâncias que possam modifica-la” grifos nossos).
Conforme se apura da narrativa fática acima
realizada, a presente demanda versa sobre pedido de indenização, por danos
materiais e morais, decorrente de acidente em via pública, por cidadão que
conduzia seu veículo automotor, durante a madrugada, em rodovia concedida à
requerida e, de modo inesperado, encontrou animais na pista de rolamento, com
um dos quais acabou colidindo.
Cuida-se de ação de reparação de danos a envolver a
responsabilidade civil do Estado pela falta e pelo fato do serviço público e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
assim, subsume-se na previsão do artigo 3o, inciso I.7, letra “b”, da Resolução
OE no 605/2013, qual seja:
“Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado
por 2 (duas) Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado pelas
três primeiras Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas
Câmaras 14a, 15a e 18a, é constituída por 18 (dezoito)
Câmaras,
também
numeradas
ordinalmente,
assim
distribuídas:
[...] I 1a a 13a Câmaras, com competência preferencial para
o julgamento das seguintes matérias:
[...] I.7 - Ações de responsabilidade civil do Estado,
compreendidas as decorrentes de ilícitos:
[...] b. extracontratuais de concessionárias e permissionárias
de serviço público, que digam respeito à prestação de serviço
público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o desta
Resolução”.
Mister anotar, nesse passo, que se encontra pacificado
neste Colegiado o entendimento de que, para incidência do artigo 5o, item III.15,
da mesma Resolução OE no 605/2013, necessário seria tratar-se de colisão entre
veículos em trânsito, como se depreende dos seguintes excertos:
“[...] este Órgão Especial já firmou entendimento no sentido
de que serão de competência da Seção de Direito Privado as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
ações que versarem acidentes de veículo entendidos estes
como a colisão entre veículos. Deve haver a ideia de
movimento, de trânsito de veículos. [...] Quando se tratar de
evento atribuído à falta do serviço público, a questão deverá
ser dirimida pela Seção de Direito Público, com fundamento
no item supra transcrito” (TJ/SP Órgão Especial CC no
0010292-83.2019.8.26.0000 Rel. Des. Ferraz de Arruda j.
em 22.05.2019 V.U., destaques nossos).
“A ressalva de que trata o item I.7, 'b', do artigo 3o, acima
referido, é em relação à competência para a Seção de Direito
Privado para julgar: 'art. 5o, III.15. III.15 - Ações de
reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda que
envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias
e permissionárias de serviços de transporte, bem como as que
digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou
facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro;...'. [...]
Ocorre que não se trata, aqui, de dano causado em 'acidente
de veículo' que pressupõe o envolvimento de veículos em
trânsito, não se podendo, a meu ver, alargar o significado da
expressão para a fixação da competência. [...] No caso em sub
analise, o Autor da ação, motociclista, sofreu um acidente com
sua motocicleta 'em razão de um enorme buraco em plena via
pública', sem nenhuma placa de advertência no local, vale
dizer, houve, em tese, negligência da concessionária em
manter em perfeito estado de conservação as vias e leitos
carroçáveis, decorrendo daí a pretensa obrigação dela,
concessionária do serviço público, em indenizar” (TJ/SP
Órgão Especial CC no 0012886-07.2018.8.26.0000 Rel.
Des. Xavier de Aquino j. em 23.05.2018 V.U.).
Portanto, não por acaso, este Egrégio Colegiado, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
casos semelhantes, já afirmara a competência da Seção de Direito Público:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação de reparação de
danos - Buraco não sinalizado em via pública - Negligência do
poder público municipal em manter a rodovia em perfeito
estado de conservação - Tema que se insere na competência
da seção de direito público - Responsabilidade civil do estado
por falha na prestação de serviço - Inteligência do artigo 3o, I,
item 'I.7', da Resolução n° 623/2013 do Órgão Especial -
Precedentes - Conflito procedente, reconhecida a competência
da Câmara Suscitante” (TJ/SP Órgão Especial CC no
0022350-21.2019.8.26.0000 Rel. Des. Renato Sartorelli j.
em 27.06.2019 V.U.).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de reparação de
danos. Acidente de veículo em razão de buraco não sinalizado
em rodovia. Negligência do poder público em manter em
perfeito estado de conservação as vias e leitos carroçáveis,
decorrendo daí a pretensa obrigação de indenizar. Tema que
se insere na competência da Seção de Direito Público.
Responsabilidade civil extracontratual. aplicação do art. 3o, I,
Item 'I.7', da Resolução n° 623/2013 do TJSP. Precedentes do
Colendo Órgão Especial. Conflito procedente, competente a 6a
Câmara de Direito Público da Corte” (TJ/SP Órgão Especial
CC no 0005200-27.2019.8.26.0000 Rel. Des. Xavier de
Aquino j. em 13.03.2019 V.U.).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Reparação de danos
materiais
Demanda ajuizada contra a Companhia de
Engenharia de Tráfego de São Paulo, alegando a falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
sinalização de lombada ocasionando o acidente Apelação
distribuída à 26a Câmara de Direito Privado que, entendendo
pela incompetência do órgão julgador, não conheceu do
recurso
Autos redistribuídos à 3a Câmara de Direito
Público, que não conheceu do recurso e suscitou conflito de
competência
Pretensão da demanda que se refere à
responsabilidade
civil
extracontratual
de
empresa
concessionária de serviço público
Faute du service

Matéria afeta à competência da Seção de Direito Público, nos
termos da Resolução no 623/2013 Conflito de competência
procedente. Julga-se procedente o conflito de competência
para declarar competente a Colenda 3a Câmara de Direito
Público para o julgamento do recurso” (TJ/SP
Órgão
Especial
CC no 0026873-13.2018.8.26.0000 Rel. Des.
Ricardo Anafe j. em 03.10.2018 V.U.).
"CONFLITO (NEGATIVO) DE COMPETÊNCIA. 13a Câmara
de Direito Público e 30a Câmara de Direito Privado.
Indenização por danos material e moral. Acidente em rodovia
controlada por concessionária de serviço público (colisão de
automóvel com 3 animais de grande porte). Responsabilidade
civil da concessionária de serviço público pelo fato do serviço.
Matéria afeta à Seção de Direito Público, nos termos do art.
3o, I.7, “b”, da Resolução OE no 623/2013. Precedentes deste
Col. Órgão Especial. CONFLITO PROCEDENTE, para
afirmar a competência da Col. 13a Câmara de Direito Público
(suscitante), com observação” (TJ/SP Órgão Especial CC
no 0023645-93.2019.8.26.0000 Rel. Des. Beretta da Silveira
j. em 31.07.2019 V.U.).
Afirmação essa que, em data recente, inclusive por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
sugestão desta Relatoria, culminou na edição da Súmula no 165, a qual tem por
enunciado: “Compete à Seção de Direito Público o julgamento dos recursos referentes às
ações de reparação de dano, em acidente de veículo, que envolva falta ou deficiência do
serviço público”.
De rigor, assim, o reconhecimento de que a
competência reside com o órgão jurisdicional suscitado (isto é, a 2a Câmara de
Direito Público).
Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o
conflito de competência, para reconhecer a competência da 2a Câmara de
Direito Público deste Tribunal (suscitada).
BERETTA DA SILVEIRA
Relator